Tribunal: TJMT
Processo: 1000434-88.2021.8.11.0022
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000434-88.2021.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PAULO SERGIO DE SOUZA - CPF: 266.114.731-49 (APELADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0023-03 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DESCONTO ANTECIPADO DE PARCELA EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO.
SENTENÇA MANTIDA
.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível contra sentença que reconheceu desconto indevido em folha de pagamento referente a contrato de empréstimo consignado e a condenou à restituição do valor descontado, bem como ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 2.000,00.

II.
Questão em discussão

2.
Há quatro questões em discussão: (i) saber se o recurso deve ser conhecido diante de alegada ausência de dialeticidade; (
ii
) saber se a demanda é atingida por coisa julgada em razão de ação anterior envolvendo o mesmo contrato; (
iii
) saber se há responsabilidade do banco pelo desconto antecipado; e (
iv
) saber se está configurado o dano moral indenizável e se o valor arbitrado é proporcional.

III.
Razões de decidir

3. O recurso
observa o princípio da dialeticidade, ao confrontar diretamente os fundamentos da decisão recorrida.

4.
Não configurada a coisa julgada, pois os pedidos e as causas de pedir são distintas entre as ações, ainda que envolvam o mesmo contrato.

5.
O desconto anterior à data prevista configura cobrança indevida, sendo objetiva a responsabilidade da instituição financeira, nos termos do art. 14 do CDC, ainda que o erro decorra do ente consignante.

6.
O desconto indevido realizado diretamente na folha de pagamento compromete a subsistência do consumidor e caracteriza abalo moral indenizável. O valor de R$ 2.000,00 mostra-se proporcional e adequado às circunstâncias do caso.

IV.
Dispositivo e tese

Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: “1. A cobrança antecipada de parcela de empréstimo consignado antes da data contratualmente prevista configura falha na prestação do serviço e enseja a responsabilidade objetiva da instituição financeira. 2. O desconto indevido realizado diretamente em folha de pagamento gera abalo à esfera moral do consumidor e autoriza a fixação de indenização por danos morais.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CPC,
arts
. 337, § 2º, 485, V, 932, 1.021, § 1º, e 85, §§ 2º e 11; CC, art. 927; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2046349/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 18.04.2023; TJMT, Apelação Cível nº 1001753-71.2023.8.11.0006, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 12.06.2024, pub. 15.06.2024; TJMT, Apelação Cível nº 1005720-19.2023.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 13.03.2024, pub. 18.03.2024; TJMT, Apelação Cível nº 1002857-83.2018.8.11.0003, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 06.11.2024, pub. 07.11.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por Banco
Daycoval
S/A contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta, nos autos da ação de repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada por Paulo Sergio de Souza,
que julgou
parcialmente
procedentes os pedidos iniciais,
nos termos do
art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Na origem, o autor alegou a existência de cobrança indevida referente à operação contratada sob o nº 25-6367076-19, celebrada em 13/07/2019, apontando que a primeira parcela do empréstimo foi descontada diretamente de sua folha de pagamento no mês de julho/2019, embora o vencimento estivesse previsto apenas para 15/09/2019.

A sentença condenou o banco à restituição simples do valor descontado em julho, no montante de R$ 357,76, bem como ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de indenização por danos morais.

Nas razões recursais, o apelante alega, preliminarmente, nulidade da sentença por violação à coisa julgada, ao fundamento de que o mesmo contrato já foi discutido em ação anterior (autos nº 1000435-73.2021.8.11.0022), julgada improcedente, o que tornaria esta demanda inadmissível, por reproduzir os mesmos elementos subjetivos e objetivos da anterior.

No mérito, defende que não houve qualquer desconto indevido ou ato ilícito praticado pelo banco, afirmando que a antecipação da cobrança ocorreu por erro exclusivo do órgão pagador, não podendo a instituição financeira ser responsabilizada. Sustenta, ainda, a inexistência de abalo moral indenizável, ou, subsidiariamente, a minoração do valor fixado.

Requer, assim a reforma da sentença.

Em contrarrazões, o apelado suscita, preliminarmente, ausência de dialeticidade recursal. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso (id.
264892509
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal cinge-se à validade da sentença que reconheceu a ocorrência de desconto indevido em folha de pagamento, relativo a contrato de empréstimo consignado, condenando a instituição financeira à restituição do valor descontado e ao pagamento de indenização por danos morais. Preliminarmente, discute-se a admissibilidade da apelação sob o prisma do princípio da dialeticidade, bem como a existência de coisa julgada material decorrente de demanda anterior entre as mesmas partes. No mérito, controvertem as partes acerca da responsabilidade do banco pelo desconto antecipado, da ocorrência de dano moral indenizável e da adequação do valor fixado.

I – Da admissibilidade do recurso

Preliminarmente, o
apelado
pugna pelo não conhecimento do
recurso de apelação
, alegando ofensa ao princípio da dialeticidade. Segundo
defende
,
o
recorrente não teria enfrentado adequadamente os fundamentos que sustentaram
a sentença
, limitando-se a
“
a argumentar sobre a validade da contratação, em mera repetição da tese de defesa apresentada no ID 166554907 sem colacionar qualquer fundamento da decisão recorrida.
”
(id.
264892509
– pág.
5
)
.

O princípio da dialeticidade, consagrado no
s
arts
. 932
e
1.021
, § 1º, do CPC, exige que o recorrente impugne de forma específica os fundamentos da decisão recorrida, não sendo admissível a mera reprodução
de argumentos já apresentados sem um enfrentamento direto dos pontos determinantes que embasaram a decisão atacada.

No caso em apreço,

verifica-se que a apelação apresentou fundamentação jurídica específica ao questionar
o reconhecimento da cobrança indevida
, bem como ao
quantum
arbitrado a título de danos morais, indicando expressamente os trechos da sentença que mereceriam revisão.

O entendimento desta Câmara também é uniforme nesse sentido:

“[...] Se a apelante impugnou a decisão judicial, alegando os motivos pelo qual deve ser reformada a sentença, deve serconhecidooRecurso.”

(N.U 1002857-83.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024,
Publicado
no DJE 07/11/2024)

Portanto,
rejeito a preliminar suscitada e, diante do preenchimento dos requisitos de admissibilidade, conheço do recurso
.

I
I
– Da
coisa julgada

A preliminar de coisa julgada suscitada pelo banco apelante se assenta na alegação de que o contrato nº 25-6367076/19, objeto da presente demanda, já foi analisado nos autos da ação revisional nº 1000435-73.2021.8.11.0022, circunstância que atrairia a aplicação do art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil, por repetição de demanda já definitivamente julgada.

A teor do art. 337, § 2º, do CPC, configura-se a existência de coisa julgada quando há identidade de partes, de pedido e de causa de pedir entre a demanda anterior e a nova ação. A ausência de qualquer desses elementos afasta a incidência da prejudicial.

No caso, embora seja incontroverso que ambas as ações envolvem o mesmo contrato de empréstimo consignado e as mesmas partes, não se verifica identidade entre os pedidos formulados nem entre as causas de pedir. Na ação revisional, o autor impugnou a higidez da operação financeira, alegando que apenas parte do valor contratado teria sido efetivamente creditado em sua conta, o que justificaria a revisão do contrato com base no valor líquido recebido. Já na presente, discute-se a antecipação indevida da cobrança contratual por meio de descontos efetuados em sua folha de pagamento antes da data avençada, fato superveniente à celebração do contrato e que não foi objeto de apreciação na ação anterior
(inicial de id.
55073913
dos autos de nº
1000435-73.2021.8.11.0022.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara ao afirmar que, ainda que haja identidade de partes e de causa de pedir, não há coisa julgada quando a nova ação busca a reparação de danos que não foram contemplados na decisão anterior. Nesse sentido, destaca-se que:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. COISA JULGADA MATERIAL. INEXISTÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. A coisa julgada material advém da sentença em que o juiz decide com resolução do mérito, como quando acolhe ou rejeita o pedido do autor. O principal efeito dessa decisão de mérito é a impossibilidade de reforma, seja no mesmo processo ou em outro.

Portanto, não se admite a submissão da mesma demanda ao Judiciário. 2. Pedido complementar de
indenização por danos materiais formulado em ação diversa
da

referente
à indenização já obtida, com trânsito em julgado, sendo as partes e a causa de pedir as mesmas, não está acobertado pela coisa julgada se o pedido abarcar danos não contemplados na primeira ação, ainda que decorrentes dos mesmos fatos. 3. Recurso especial conhecido em parte e provido. (STJ - REsp: 2046349 SP 2023/0003089-4, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 18/04/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
24/04/2023)

Portanto, apesar de o contrato discutido ser o mesmo, a causa de pedir é distinta e os pedidos não se confundem, o que impede o reconhecimento
da tríplice
identidade exigida para a configuração da coisa julgada.

I
I
I
– D
a responsabilidade pelo desconto antecipado

No mérito, a instituição financeira sustenta a ausência de responsabilidade pelo desconto antecipado da primeira parcela do contrato de empréstimo consignado firmado com o autor, sob o argumento de que o lançamento em folha teria decorrido de erro exclusivo do órgão pagador, não havendo qualquer irregularidade em sua conduta.

Contudo, os autos revelam que o contrato pactuado entre as partes previa o vencimento da primeira parcela para o dia 15/09/2019 (id. 264892389), mas o desconto da quantia de R$ 357,76 foi efetivado diretamente na folha de pagamento do autor já no mês de julho de 2019 (id. 264892391), ou seja, antes mesmo da exigibilidade da obrigação.

Ainda que a origem da falha tenha decorrido de erro no processamento por parte do ente público responsável pela consignação, não se pode afastar a responsabilidade da instituição financeira, beneficiária direta da operação e da sistemática de desconto em folha. Trata-se de típica relação de consumo, regida pelo art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, o qual estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços pelos vícios na execução daquilo que se comprometeu a prestar. A instituição financeira, ao aderir ao convênio de consignação, assume o risco da atividade e deve assegurar o cumprimento das condições contratuais pactuadas com o consumidor, inclusive quanto ao momento e à forma de cobrança.

A jurisprudência desta Câmara tem reconhecido que falhas na cobrança ou na execução dos pagamentos ensejam responsabilidade da instituição financeira, ainda que haja participação de terceiros. Nesse sentido:

“Ficou comprovado nos autos a falha na prestação dos serviços bancários diante da recusa do banco em receber o pagamento ou dar quitação na forma devida, bem como em obstaculizar injustificadamente a alteração do vencimento das prestações mensais.”

(TJMT – Apelação Cível nº 1001753-71.2023.8.11.0006, Rel. Des. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 12/06/2024, pub. 15/06/2024)

Diante disso, impõe-se a manutenção da sentença quanto ao reconhecimento da cobrança indevida e à consequente restituição do valor antecipadamente descontado
, na forma simples
.

I
V
– D
a
o dano moral

Sustenta o apelante que a antecipação do desconto da primeira parcela contratual não configura dano moral indenizável, por se tratar de mero aborrecimento decorrente de relação contratual corriqueira. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor fixado, por considerá-lo excessivo frente à extensão do dano.

A simples cobrança indevida, por si só, não gera automaticamente o dever de indenizar, salvo se demonstrado que o fato ultrapassou os limites do mero dissabor e atingiu a esfera da dignidade do consumidor. No entanto, quando a cobrança indevida ocorre de forma injustificada e interfere diretamente na subsistência do consumidor, especialmente em casos de desconto em folha, reconhece-se o abalo à esfera moral como presumido.

No caso dos autos, restou comprovado que o desconto foi realizado antes da data de vencimento ajustada (15/09/2019), sem respaldo contratual e sem qualquer justificativa plausível. O autor teve parcela descontada já no mês de julho de 2019, fato que compromete sua organização financeira e viola a confiança legítima no cumprimento das condições pactuadas.

A jurisprudência
desta
eg
. Corte é uniforme
quanto à responsabilização da instituição financeira por falhas operacionais na execução contratual,
conforme se extrai dos precedentes abaixo colacionados:

“
[...]
O art. 14 do CDC responsabiliza o prestador de serviço pelos erros cometidos, devendo arcar com os danos decorrentes da sua ação, revelando-se ilícita a conduta do agente financeiro de retirar da esfera patrimonial da cliente,
mediante bloqueio em conta corrente valor que não foi autorizado, impondo-se o dever de indenizar.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.
”

(N.U 1005720-19.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/03/2024,
Publicado
no DJE 18/03/2024)

Nesse contexto, verifica-se que o
quantum
indenizatório,
n
o valor de R$
2
.000,00 fixado na sentença mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo às finalidades compensatória, preventiva e pedagógica da indenização
extrapatrimonial
, sem caracterizar enriquecimento indevido da parte autora.

V – Da parte dispositiva

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho inalterada a sentença que
parcialmente procedente o pedido inicial.

Majoro os honorários advocatícios em 2% sobre o valor já fixado
pelo juízo singular
, nos termos do art. 85, § 2º e § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025